Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-15.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013178-15.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELA TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 046.583.761-13 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE CAMPOS PEIXOTO - CPF: 024.017.721-54 (RECORRIDO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUIZOS CAUSADOS EM CERCA ELÉTRICA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE OBRA DE AUMENTO DO MURO DE DIVISA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É dever da parte reclamada arcar com os prejuízos oriundos da realização do aumento do muro de divisa. Contudo, compete a parte autora comprovar tais prejuízos.

Não havendo a comprovação de violação a direito da personalidade, imperioso o reconhecimento de ausência de dano moral a ser indenizado por se tratar de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material (
R$ 1.937,30
), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.937,30 (mil novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos), pelos danos materiais sofridos pelo Reclamante, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação (21/10/2020) e correção monetária pelo INPC desde orçamento (17/03/2020).

A parte autora, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a necessidade de ressarcimento da “pingadeira” (R$ 240,00), indenização da metade dos valores arcados na construção do muro, em conformidade do artigo 1297, §1º, do Código Civil (R$ 3.305,21), bem como a necessária condenação por danos morais (R$ 10.000,00), pelas evidentes ilicitudes praticadas.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que há alguns anos desembolsou sozinha os custos da obra de construção do muro de divisão de terrenos, gastando o valor de
R$ 6.610,42 (seis mil seiscentos e dez reais e quarenta e dois centavos)
, entre mão de obra e materiais para a construção.

Aduz que, sem seu conhecimento, ao chegar de viagem viu que o requerido havia aumentado a altura do muro, em três tijolos acima do muro que a Requerente construiu, para a construção de uma edícula sem o conhecimento ou autorização da proprietária.

Afirma que ainda encontrou a cerca elétrica derrubada e a calha destruída, e que ao tentar negociar com o reclamado por várias vezes, por fim foi ameaçada, tendo registrado boletim de ocorrência.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que a parte autora não construiu o muro, que já existia quando o empreendimento foi vendido, não tendo a mesma provado a ocorrência de dano moral.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Pois bem. Em audiência entendo que tornou incontroverso que o Reclamado mexeu na cerca elétrica de propriedade da Autora, posto que, em seu depoimento confirma que dobrou as hastes para construção/elevação das três fileiras de tijolos.

Por conseguinte, ocorrendo o alteamento (aumento) do muro e, sendo visível na foto colacionada no id n. 32844903 a diferença de altura entre o muro lateral com o muro alteado, por certo que o Autor necessitaria trocar toda a cerca elétrica para que hastes pudessem acompanhar o desnível, demonstrando, assim, o seu prejuízo material com a construção realizada pelo Reclamado.

Dessa forma, entendo que a parte Autora deve ser ressarcida da despesa com a cerca elétrica no valor de R$ 1.937,30 (mil novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos), conforme orçamento no id n. 32844906. Ademais é possível visualizar nas fotografias que o serviço já foi realizado.

Todavia, a despesa com a pingadeira no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), entendo ser indevida, haja vista que nas fotos apresentadas é possível observar que o muro alteado não possui pingadeira e, por certo, que a parte Autora não comprovou a danificação das pingadeiras dos muros laterais, nem que tenham sido ocasionados pelo alteamento.

Em relação ao rateio do muro no valor total de R$ 3.305,21 (três mil trezentos e cinco reais e vinte e um centavos), observo que o Reclamado adquiriu o imóvel após a construção do muro pela reclamante, logo, o Reclamado pagou ao proprietário anterior o valor referente ao muro, já que adquiriu um imóvel murado, não havendo que se falar, portanto, em ressarcimento ou rateio dos valores gastos para construção do muro
.

Quanto aos danos morais entendo que também são indevidos, posto que, apesar dos transtornos gerados pelo levantamento do muro, tal fato não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade e, mais precisamente, o desentendimento entre vizinhos.

Destaco que apesar dos argumentos das partes quanto as ofensas praticadas, não foi apresentado aos autos qualquer testemunha a fim de corroborar com as alegações. Dessa forma, entendo que os danos morais pleiteados não restaram comprovados
.

Quanto ao pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, entendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, uma vez que a atitude da Autora não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual é descabida a sua condenação.

(...)”
(grifei)

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, especialmente pelo depoimento pessoal da parte autora que
o muro da divisa já existia quando ela adquiriu o imóvel, contrariando a tese apresentada na inicial, vez que em seu depoimento a reclamante relata que somente realizou o levantamento do muro que cerca sua residência
.

Ainda, pelos recibos apresentados no id. 131890157, a construção do muro se deu em
outubro/2017
, tendo o reclamado adquirido o imóvel em
16/01/2018
(id. 131890172), quando já construído o muro.

Ademais, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de calha/pingadeira no muro elevado pelo reclamado, vez que pelas fotos anexas (id. 131890158), inexiste pingadeira instalada na parte do muro que faz divisa com o reclamado.

Quanto ao dano moral, a parte autora não demonstrou que o reclamado agiu de forma truculenta, ou a ofendeu de qualquer forma. Tendo inclusive relatado em seu depoimento, ao ser indagada, disse que não se recorda de ter havido ameaça por parte do reclamado.

Dessa forma, a mera danificação da cerca elétrica, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos extrapatrimoniais advindos de tal ato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024